Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO POLICIAL E DO LAUDO DE EXAME DOS CELULARES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em nulidade do interrogatório colhido em sede inquisitorial, uma vez que o acusado foi cientificado de seu direito constitucional ao silêncio. Além disso, a presença de defensor em sede inquisitorial não é obrigatória. Precedentes.

2. O indeferimento do pedido de desentranhamento do laudo de exame de informática não causou prejuízo ao acusado e, consequentemente, não é causa de nulidade do processo. Durante a sessão plenária, o juiz presidente e as próprias partes puderam fazer os devidos esclarecimentos aos jurados, que tiveram plena capacidade de compreensão do que aconteceu.

3. O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, do qual se infere o princípio pas de nullite sans grief.

4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea “d”, do Código de Processo Penal) é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

5. Mantém-se a qualificadora do motivo torpe, pois comprovado que o acusado praticou o crime em retaliação ao não pagamento de dívida de drogas.

6. Mantém-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, porquanto o homicídio foi praticado nas proximidades de uma escola e do Conselho Tutelar, em plena luz do dia, a demonstrar a gravidade da conduta, tendo em vista o perigo, até mesmo, à vida de transeuntes certamente presentes no local.

7. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.

8. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o acusado não admite a autoria dos crimes a ele imputados. Ademais, a autoria delitiva foi comprovada pelos diversos depoimentos testemunhais e pelo robusto acervo probatório, não sendo o caso de incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Recurso conhecido e desprovido.